Tribunal: TJMT
Processo: 1007733-79.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007733-79.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO - CPF: 175.868.951-04 (APELADO), LAURA FAVARETTO - CPF: 011.718.371-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007733-79.2017.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS

– EXTRAVIO DE TALÕES DE CHEQUES ENVIADOS PARA O AUTOR - CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIROS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Embora o extravio dos talões de cheque possa ter causado desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque os referidos cheques sequer foram descontados, tampouco houve a negativação do nome do autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007733-79.2017.8.11.0015

Apelação no 1007733-79.2017.8.11.0015

Apelante
: BANCO BRADESCO SA

Apelado
: FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c.c Danos Morais, proposta por
FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO
em desfavor de
BANCO BRADESCO SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente ação para condenar a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$8.000,00, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 88362490): Defende a inexistência de conduta ilícita por parte do banco e a ausência de comprovação do dano moral. Sustenta que o valor indenizatório arbitrado é excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 88362496)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007733-79.2017.8.11.0015

Apelação no 1007733-79.2017.8.11.0015

Apelante
: BANCO BRADESCO SA

Apelado
: FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c.c Danos Morais, proposta por
FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO
em desfavor de
BANCO BRADESCO SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente ação para condenar a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$8.000,00, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que é correntista do banco requerido, no qual movimenta a conta corrente n.o 456-1, agência 5581, e que, em março de 2017, se dirigiu até a sua agência bancária com o intuito de solicitar algumas folhas de cheques. Afirma que foi informado pelo gerente da conta que não seria possível o fornecimento das folhas de cheque naquele momento, mas que as enviaria no domicílio do correntista. Aduz que não recebeu as folhas e que, em 19/05/2017, recebeu uma ligação de um conhecido que estava em poder de um cheque supostamente emitido pelo autor. Assevera que procurou sua agência bancária, ocasião em que foi realizado o procedimento de oposição ou sustação de pagamento de cheques. Contudo, mesmo após a realização do procedimento administrativo, o autor continuou recebendo cobranças de portadores dos cheques sustados, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A instituição financeira busca, em seu apelo, a improcedência ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso,
verifica-se que o autor demonstrou o extravio de seus talões de cheques, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência de Id. 88361987 e na Oposição ou Sustação de Pagamento de Cheques de Id. 88361989.

Nota-se, portanto, que incumbia à instituição financeira demonstrar que o autor teria, de fato, recebido os talões de cheque. No entanto, o requerido limitou-se a alegar que o autor é o
responsável pela emissão das folhas de cheques.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para evitar o extravio dos talões de cheque.

Realça-se
que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nesse sentido:

RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais e materiais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC –
Incontroverso extravio de talões de cheques enviados para a apelada – Comprovado pagamento de cheques, evidentemente emitidos e assinados por terceiros – Configurada existência de falha na prestação dos serviços – Banco apelado que responde pelos danos decorrentes da falha, nos termos da Súmula 479 do STJ
– Danos materiais bem caracterizados – Falha na prestação dos serviços que não causou abalo relevante à moral da apelada – Não comprovado que a apelada tenha sofrido transtornos psicológicos ou abalo à sua honra e imagem – Configurada a existência de meros aborrecimentos – Dano moral não configurado e afastado – Sentença reformada em parte – Ação julgada parcialmente procedente – Fixação de sucumbência parcial – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1094704-86.2017.8.26.0100; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)

Assim, correta a sentença que declarou a inexigibilidade e inexistência dos débitos referentes aos cheques emitidos.

No que diz respeito ao dever de indenizar, sabe-se que
incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora o extravio dos talões de cheque possa ter causado desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque os referidos cheques sequer foram descontados, tampouco houve a negativação do nome do autor.

Nesse sentido:

*INDENIZATÓRIA – ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c.c. indenização por danos morais -
extravio de talões de cheques enviados pelo correio ao autor - banco que ao tomar ciência de que os talões não foram entregues procedeu ao cancelamento das cártulas – devolução dos cheques pela alínea 35 (cheque fraudado) – inocorrência de compensação ou de valores descontados da conta corrente – danos morais não caracterizados
– inclusão do nome do postulante por outra instituição financeira nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer – acordo da instituição com o autor - inexistência de nexo causal entre o extravio dos cheques e a contratação fraudulenta – improcedência da demanda no tocante ao banco – confirmação da solução singular, com aplicação do art. 252 do RITJSP - recurso improvido.* (TJSP; Apelação Cível 0001195-43.2013.8.26.0526; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/06/2017; Data de Registro: 30/06/2017)

RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais e materiais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso extravio de talões de cheques enviados para a apelada – Comprovado pagamento de cheques, evidentemente emitidos e assinados por terceiros – Configurada existência de falha na prestação dos serviços – Banco apelado que responde pelos danos decorrentes da falha, nos termos da Súmula 479 do STJ – Danos materiais bem caracterizados –
Falha na prestação dos serviços que não causou abalo relevante à moral da apelada – Não comprovado que a apelada tenha sofrido transtornos psicológicos ou abalo à sua honra e imagem – Configurada a existência de meros aborrecimentos – Dano moral não configurado e afastado
– Sentença reformada em parte – Ação julgada parcialmente procedente – Fixação de sucumbência parcial – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1094704-86.2017.8.26.0100; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)

Assim, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Posto isso,
dá-se

parcial

provimento ao recurso,
para afastar a condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
Altera-se
a distribuição da sucumbência,
para

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para o requerido e 50% para o autor, fixados em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021